Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708175-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL CHARLES DE PINHO CARVALHO AGRAVADO: LEONARDO LEITE BRASILEIRO DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno (ID 70502763). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator